Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA AÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão tem um regramento especial e principia pela apreensão do bem seguida da citação, e, na sequência, passa ao procedimento comum. Uma vez frustradas todas as diligências tendentes à localização do bem, faltando o implemento de uma das condições específicas para o prosseguimento da ação, justifica-se a extinção do processo.
2. A duração razoável do processo assegura que o processo deve ser concluído em um tempo que seja considerado adequado e justo para todas as partes envolvidas. A Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXVIII) estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Também o Código de Processo Civil incorporou o princípio em seu artigo 4o, que estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". É supostamente possível que a existência de um processo em curso possa trazer algum benefício ao requerente da busca e apreensão, mas, por outro lado, prejudica significativamente o réu que terá seu nome negativado, além de sacrificar inutilmente o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da justiça.
3. Recurso improvido.